Tribunal: STF
Processo: RE 1466062
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário (doc. 66).



    A agravante aponta, em síntese, não haver contraste entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria (doc. 71, p. 4).



    Afirma que este Supremo Tribunal ao apreciar a ADI 4.832/AM, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, concluiu que: 



    [...] somente para as empresas amazonenses situadas fora da ZFM e aquelas não industriais, é que a concessão de incentivos fiscais de ICMS estaria submetida à prévia autorização pelo CONFAZ sob pena de ofensa ao artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal (doc. 71, p. 4).



    Registra que:



     



    [...] se a empresa beneficiada for indústria e se situar na ZFM, está em campada pelo artigo 40 do ADCT, razão pela qual se declarou a inconstitucionalidade parcial dos artigos 13 da Lei 2.826/2003 e do artigo 16 do Decreto 23.994/2003 para restringir seu âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus(doc. 71, p. 4).



 




    Destaca que:



    os incentivos fiscais de ICMS concedidos pela Lei 2.826/2003 e pelo Decreto 23.994/2003 às empresas industriais situadas na ZFM sem a prévia autorização dos demais Estados e do Distrito Federal por meio de deliberação do CONFAZ, não ofende a disposição do artigo 155, § 2º, XII, “g” da Constituição Federal (doc. 71, p. 5, grifos do original).



    Conclui, por fim, que no julgamento da ADPF 1.004/DF, também da relatoria do Ministro Luiz Fux, o STF entendeu que os atos de glosa de créditos de ICMS incidente sobre aquisições de produtos da Zona Franca de Manaus praticados pelo Estado de São Paulo são inconstitucionais, pois o art. 15 da Lei Complementar 24/75 “[...] não gera nenhuma contrariedade à disposição do artigo 155, § 2º, XII, “g” da Constituição Federal” (doc. 71, p. 5, grifos do original). 



    Intimado, o agravado não se manifestou (doc. 76).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento 66 para concluir que a pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante ter concluído que a Lei amazonense concedeu benefício fiscal sem a devida celebração de convênio entre Estados e Distrito Federal, entendeu que “[...] enquanto não houver a declaração da inconstitucionalidade da Lei n° 2.826/2003 do Estado do Amazonas, não pode a apelante impedir o aproveitamento dos créditos do ICMS dela advindos” (DJ 25/3/2017), razão pela qual manteve a sentença que declarara a nulidade do auto de infração aplicado pelo fisco paulista (doc. 10, pp. 5-6).



    Pois bem. Em 12/12/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 4.832/AM, para reconhecer a constitucionalidade da “[...] concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias instaladas ou que venham a se instalar na Zona Franca de Manaus”. Destaco de sua ementa aquilo que interessa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13 E 24 DA LEI 2.826/2003; LEI 3.830/2012; ARTIGOS 16, 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 E 34-A DO DECRETO 23.994/2003; E DECRETO 33.082/2013, TODOS DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. DISPOSIÇÃO INTEGRANTE DO QUADRO NORMATIVO RECEPCIONADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. “CRÉDITO ESTÍMULO”. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS. “CORREDOR DE IMPORTAÇÃO”. BENEFÍCIO QUE SE DIRIGE EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS COMERCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. O ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975 EXCEPCIONA DA DELIBERAÇÃO DO CONFAZ APENAS OS INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS ÀS “INDÚSTRIAS” DA ZONA FRANCA DE MANAUS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    [...]



    8. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que dispensa a prévia autorização em convênio interestadual para a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias instaladas ou que venham a se instalar na Zona Franca de Manaus, está inserido no contexto do regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus, expressamente mantido pelo artigo 40 do ADCT, não havendo incompatibilidade com o disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, do corpo permanente da Constituição Federal, justamente por se tratar de exceção encampada por disposição transitória originária, com o objetivo de promover o desenvolvimento daquela região (artigo 170, VII, da CRFB/1988). 



    [...] 



    12. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 excepciona da deliberação do CONFAZ apenas os incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos às “indústrias” instaladas ou que venham a se instalar no Zona Franca de Manaus, não alcançando os benefícios concedidos a empresas de natureza estritamente comercial. 



    13. A concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS a contribuintes do Estado do Amazonas situados fora da Zona Franca de Manaus, bem como a contribuintes, ainda que instalados na referida região, que não realizem atividade industrial, está submetida à prévia autorização dos demais Estados e do Distrito Federal, por meio de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal, por não estarem tais hipóteses abarcadas pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 do ADCT. Precedentes: 



    [...]



    15. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar i) a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 3º da Lei 3.830/2012 do Estado do Amazonas (redação original e alterações posteriores); ii) a inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 4º-A, 5º e 7º da Lei 3.830/2012 do Estado do Amazonas, do Decreto 33.082/2013 do Estado do Amazonas e dos artigos 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 e 34-A do Decreto 23.994/2003 do Estado do Amazonas; e iii) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 13 da Lei 2.826/2003 do Estado do Amazonas e do artigo 16 do Decreto 23.994/2003 do Estado do Amazonas, para restringir seu âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus (grifei).



    No mesmo sentido, presente o mesmo ente federativo, refiro o RE 1.482.817/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe 21/3/2024) e ARE 1.439.216-AgR/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Segunda Turma, DJe 12/4/2024).



     



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Prejudicados os embargos de declaração opostos (doc. 69).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator